Tribunal: STF
Processo: Rcl 57401
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Suzano/SP contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 764-03.2014.5.02.0361, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 3-14):



    “Trata-se de reclamação trabalhista, interposta em 09.04.2014, onde o ora reclamado, postulou diversos pedidos perante a Justiça do Trabalho de Mauá-SP, ante a relação de emprego (‘vigilante’) que teve, com a empresa CR5 BRASIL SEGURANÇA LTDA. - CNPJ n° 07.447.107/0001-21, entre 14.09.2011 e 28.02.2014 (rescisão indireta). 



    O Município de Suzano, aqui reclamante, figura como 2ª. Reclamado e o Estado de São Paulo como 3º Reclamado, para responderem subsidiariamente. 



    No caso, é que a 1ª Reclamada (CR5) celebrou contrato e seus aditivos com o Município de Suzano para prestar-lhe serviços de vigilância em próprios públicos, por ter logrado êxito em certame licitatório (Pregão nº 87/2008). Isto perdurou entre 02.09.2008 e 10.11.2012. 



    O autor alega ter laborado para o Município de Suzano, via empresa, desde sua admissão (14.09.2011) até março de 2012. 



    Em primeira instância, em que pesem os fortes argumentos fundados na vasta jurisprudência pátria, a responsabilidade subsidiária foi julgada procedente, para que o Município de Suzano e o 3º Reclamado venham a responder, cada qual, pelas despesas em relação ao período em que o autor lhes prestou serviços. 



    Já em segunda instância, a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª. Região (SP) conheceu o recurso interposto pelo Município de Suzano e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo, assim, a decisão primígena. 



    O v. Acórdão foi publicado em 06.05.2016. 



    Inconformado, em 23.05.2016, o Município de Suzano (2º Reclamado), ora reclamante, interpôs Recurso de Revista onde apontou diversos tópicos que violam flagrantemente as decisões do Supremo Tribunal Federal a título de prequestionamento da matéria. 



    (…). Contudo, o Desembargador Vice-Presidente Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª. Região (SP), obstou o seu seguimento.



    Desta decisão, o Município de Suzano interpôs Agravo de Instrumento em 19.08.2016 (fls. 462/474). 



    O v. Acórdão da 3ª. Turma do TST conheceu o Agravo de Instrumento e, no mérito, negou-lhe provimento, segundo disponibilizado no DEJT de 10.04.2017. 



    Na sequência, a Fazenda do Estado de São Paulo interpôs Recurso Extraordinário que culminou com o sobrestamento do feito por despacho do Ministro Vice-Presidente do TST, cuja disponibilização no DEJT deu-se em 25.05.2018, cujo dessobrestamento foi realizada por decisão publicada em 02.10.2019. 



    Em 01.04.2022, o feito foi redistribuído, em virtude do afastamento definitivo do eminente Ministro Relator originário (Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira), por sucessão, para o Ministro José Roberto Freire Pimenta.



    Tendo sido incluído na pauta do dia 08.06.2022, acabou retirado naquela oportunidade, sendo somente oficiado ao Estado de São Paulo (3º Reclamado). 



    Um novo julgamento foi designado para o dia 03.08.2022, em sessão híbrida, sendo, mais uma vez, oficiado apenas ao Estado de São Paulo (3º Reclamado). E, na oportunidade, segundo a certidão acostada aos autos, a 3ª. Turma do T.S.T assim se posicionou: (…).



    Percebe-se, com isto, que neste juízo de retratação a 3ª. Turma do TST esqueceu-se que havia outro reclamando no polo passivo da lide – o Município de Suzano (2º Reclamado) -, em condições de igualdade com o Estado de São Paulo (3º Reclamado). 



    E nem se argumente que o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo foi o que lhe socorreu para ser excluído da lide, pois, como se observa, o mesmo não chegou a subir para a instância superior, como seria de rigor. 



    O que houve, sim, foi uma reanálise do Agravo de Instrumento em sede de Recurso de Revista interposto pelo referido ente, assim como houvera feito o Município de Suzano (2º Reclamado). 



    Evidencia-se, portanto, os dois pesos e as duas medidas adotados em relação aos citados entes federados que se encontram na mesma situação fática-jurídica nos autos. 



    (…). Percebendo que ficara preterido no v. Acórdão, o Município de Suzano, ora reclamante, interpôs Embargos de Declaração, expresso nos seguintes termos: (…).



    Por óbvio, o intuito do Município de Suzano era obter, ainda que por extensão, a aplicação da decisão que excluiu a responsabilidade subsidiária do Estado de São Paulo, posto que ocorrera juízo de retratação para modificar acordão anteriormente proferido. 



    O Egrégio Tribunal a quo não poderia – como não pode! - desconsiderar o princípio da equidade¸ como, lamentavelmente, ocorreu. Isto acabou por desequilibrar a balança da Justiça. 



    Isto se faz necessário e urgente para se evitar situações como a que se verifica no caso ‘sub exame’, onde um ente federado fica a salvo de certo encargo, enquanto outro permanece responsabilizado por idêntico compromisso, em situação fática-jurídica análoga. 



    Urge repisar que, nos Embargos de Declaração interposto, o Município de Suzano requereu a extensão da decisão, cujo tema não foi enfrentado pelos Ministros da 3ª. Turma do TST. 



    A permanecer essa triste realidade, estará configurado um evidente desprestígio às decisões emanadas da mais Alta Corte, o que, por certo, mais uma vez será obstado. 



    Por tudo isto, merece tino que a decisão que exerceu o juízo de retratação (CPC, art. 1.030, inciso II), acabou por proferir um novo julgamento sem levar em conta que o Município de Suzano, ora reclamante, também interpôs, na época própria, em igualdade de condições com o Estado de São Paulo, inclusive com os mesmos fundamentos jurídicos, o Agravo de Instrumento em sede de Recurso de Revista. 



    Ora! Isto vai além de um mero juízo de retratação! 



    E não é crível que tenha havido um novo julgamento do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pelo Estado em detrimento ao interposto pelo Município de Suzano. 



    (…). 



    A condenação do Município de Suzano como responsável subsidiário pelos créditos devidos pela empresa, real empregadora da aqui reclamada, sem provas e por mera presunção, viola decisões do STF que reconhecem somente ser cabível a responsabilização da Administração Pública nos casos em que houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, conforme reconhecido em reclamações constitucionais.”. 



    Requer, ao final, “a concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão da condenação subsidiária mantida pela 3ª. Turma do TST (Relator Ministro José Roberto Freire Pimenta), nos autos do Processo TST-ED-RRAg-764- 03.2014.5.02.0361, ao Município de Suzano, a fim de se evitar dano irreparável aos cofres públicos.”. No mérito, “a procedência da presente Reclamação Constitucional, para o fim de: cassar definitivamente os efeitos da decisão que condenou de forma subsidiária o Município de Suzano e julgar procedente a presente Reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do seu Regimento Interno, para preservar e garantir a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte; caso superado o item acima, estender, ao ora requerente, a decisão proferida pela 3ª. Turma do TST, que beneficiou exclusivamente o Estado de São Paulo (3º Reclamado); e caso assim não entenda, a declaração de nulidade de todo o processado, a partir da decisão proferida após a interposição do Recurso Extraordinário por parte do Estado de São Paulo, em 18.04.2017; e caso superadas as hipóteses precedentes, determinar o sobrestamento do feito até a decisão definitiva do Tema 1118”.  (eDoc. 1, fls. 21-22).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 15/12/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, não há certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, o TST deu provimento ao agravo de instrumento do Estado de São Paulo para determinar o processamento do recurso de revista e exerceu o juízo de retratação para afastar a atribuição de responsabilidade subsidiária do ente estatal, valendo-se dos seguintes fundamentos (eDoc. 30, fls. 7-33):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO



    TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993 E RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 760.931-DF. TEMA Nº 246 DO EMENTÁRIO TEMÁTICO DE REPERCUSSÃO GERAL 



    Sobre o tema, manifestou-se o Regional: 



    ‘(...) in casu, face a condenação decretada, resultou indiscutível o descumprimento de obrigações trabalhistas pela empregadora do recorrido, ensejando-lhe a condenação imposta, sem que as recorrentes tenham demonstrado ao Juízo o cumprimento do dever legal de vigilância, consubstanciado na efetiva fiscalização quanto ao adimplemento de tais encargos pela prestadora de serviços. 



    Constata-se, pois, que no caso concreto a inadimplência teve como causa principal a falha ou falta de fiscalização pelo órgão público contratante, restando patente a culpa in vigilando. 



    Por conseqüência, merece ser mantida a responsabilidade subsidiária atribuída às tomadoras recorrentes, não em razão do mero inadimplemento da prestadora de serviços, mas sim em virtude da conduta omissiva adotada pelo Município de Suzano e pela Fazenda do Estado de São Paulo’ (pág. 265). 



    A Terceira Turma desta Corte negou provimento ao agravos de instrumento da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e ao agravo de instrumento do Município de Suzano e manteve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, mediante os seguintes fundamentos ora sintetizados: (…).



    Contra esta decisão apenas a Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário, o qual será ora analisado. Discute-se se a questão sub judice está, ou não, vinculada à ratio decidendi da controvérsia constitucional objeto do Processo nº RE nº 760.931-DF e ao disposto no Tema nº 246 do Ementário Temático de Repercussão Geral da Suprema Corte, bem como se cabe a esta Turma exercer o juízo de retratação. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-DF, processo apreciado mediante o critério de repercussão geral, firmou tese de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (RE 760.931-DF, Relator p/acórdão: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-206, divulgação 11/9/2017, publicação 12/9/2017). 



    Consignou o entendimento de que não cabe a automática responsabilidade da Administração Pública, não obstante essa mesma responsabilidade possa ser reconhecida nos casos concretos em que comprovada a omissão fiscalizatória do ente público. 



    Deliberou, ainda, que a questão de haver, ou não, prova específica da existência de culpa do ente público será definida nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho, cujo pronunciamento é soberano em matéria fático-probatória. Trata-se, portanto, de controvérsia a ser esgotada nas instâncias ordinárias, após o exame circunstanciado do caso concreto, infensa, portanto, à revaloração em instância extraordinária. 



    (…). Conforme já registrado, vencidos os Ministros Rosa Weber, Relatora originária, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, Roberto Barroso e Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária do dia 26/4/2017, por maioria e nos termos do voto do Ministro Luiz Fux, redator do acórdão, fixou a seguinte tese de repercussão geral no Tema nº 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 



    Em resposta aos embargos de declaração interpostos pela União e por dois amici curiae, também por maioria, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator nos embargos de declaração), Roberto Barroso, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes e nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, a Suprema Corte limitou-se a reafirmar o entendimento de que ‘a responsabilidade não é automática, conforme preconizou o legislador infraconstitucional, no artigo 71, § 1º, da Lei de Licitações, mas não pode o poder público dela eximir-se quando não cumpriu o seu dever de primar pela legalidade estrita na escolha ou fiscalização da empresa prestadora de serviços’ (RE nº 760.931-DF, ED Relator p/acórdão: Min. Edson Fachin. Tribunal Pleno. DJe-194, divulgação 5/9/2019, publicação 6/9/2019). 



    Na oportunidade de julgamento dos embargos de declaração, prevaleceu o voto do Ministro Edson Fachin, no sentido de que o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese de repercussão geral no Tema nº 246, optou por uma redação ‘minimalista’, sem enfrentar particularidades, a exemplo de a quem caberia o ônus da prova sobre a omissão fiscalizatória do ente público. 



    Não obstante, os Ministros da Suprema Corte expressamente reafirmaram a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, já declarada no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 16-DF, bem como afastaram, de uma vez por todas, a possibilidade de responsabilização automática da Administração Pública, posicionamento que se harmoniza com a atual redação da Súmula nº 331, item V, do Tribunal Superior do Trabalho, que reconhece a responsabilidade subsidiária da Administração Pública direta e indireta apenas nos casos em que evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/1993 (Res. nº 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31/5/2011). 



    Necessário, portanto, que se identifiquem, em cada processo e de forma particularizada, elementos fáticos e jurídicos capazes de caracterizar a culpa da Administração Pública pela omissão fiscalizatória a que está obrigada na contratação de serviços terceirizados, nos termos da Lei nº 8.666/1993, aspecto não enfrentado pelo Regional nestes autos, o que impossibilita a segura adequação do caso concreto, ora em discussão, às implicações jurídicas advindas da terceirização na Administração Pública, conforme as diretrizes traçadas pelo Supremo Tribunal Federal, haja vista a natureza extraordinária do apelo manejado. 



    Cabe ao Regional, instância soberana na análise dos elementos de prova dos autos, identificar e expressamente se manifestar sobre a existência (ou não) da conduta omissiva da Administração Pública configuradora de sua culpa in vigilando no processo em julgamento, pressuposto necessário para que se imponha a respectiva condenação. 



    Não há dúvidas, portanto, de que a mera inadimplência da empresa prestadora dos serviços terceirizados não caracteriza, por si só, a culpa da Administração Pública. Necessária a demonstração de que houve omissão fiscalizatória para que se reconheça a responsabilidade do Poder Público ou, sob outra vertente, o afastamento dessa mesma responsabilidade diante da comprovada fiscalização ou diante de qualquer outra circunstância fática que isente o Poder Público da culpa in vigilando na relação jurídica firmada sob a égide da Lei nº 8.666/1993. 



    Por consequência, o Tribunal Superior do Trabalho, ao manter a decisão regional em que se condenou subsidiariamente a Administração Pública sem o necessário enfrentamento de aspectos fáticos e probatórios, dissentiu da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 246 do Ementário Temático de Repercussão Geral. 



    Desse modo, a Terceira Turma exerce o juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    (…) RECURSO DE REVISTA 



    TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16-DF E NO JULGAMENTO DO RE Nº 760.931-DF (TEMA Nº 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO ENTE PÚBLICO PELAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DO EMPREGADOR CONTRATADO



    I – CONHECIMENTO 



    Tendo em vista os fundamentos antes apresentados, ora reiterados, conheço do recurso de revista por violação do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 



    II – MÉRITO 



    Como consequência lógica do conhecimento do recurso de revista por violação do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, dou-lhe provimento para excluir da condenação a responsabilidade subsidiária da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e os consectários legais decorrentes. Custas inalteradas.



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade: exercer o juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015, dar provimento ao agravo de instrumento, por aparente violação do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, para determinar o processamento do recurso de revista; conhecer do recurso de revista por violação do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e, no mérito, dar-lhe provimento para excluir da condenação a responsabilidade subsidiária da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e os consectários legais decorrentes.”. 



    Já com relação ao Município de Suzano, o Tribunal reclamado exercendo juízo de retratação no agravo de instrumento no recurso de revista, manteve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, entendendo pela preclusão processual ante a não interposição de Recurso Extraordinário contra a decisão que manteve a responsabilidade subsidiária do ente municipal.



    Em primeiro plano, observe-se que quando do julgamento da ADC 16, ocorrido em 14/11/2010, com publicação da ata de julgamento em 9/11/2010, bem como do julgamento do Tema 246, com publicação da tese em 26/04/2017 e no DJE de 02/05/2017, não havia ainda preclusão processual da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pelo município reclamante, eis que publicado em 11/04/2017 (doc. 21). Considerando o prazo de 15 dias contados em dobro, tem-se que quando do julgamento de todos os paradigmas de controle ainda não havia transcorrido o prazo para a interposição de eventual recurso. Por consequência, havia a obrigação de reapreciação da questão julgada de forma vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, mormente quanto a questão da responsabilidade subsidiária da Fazenda Pública era objeto do juízo de retratação decorrente do Recurso Extraordinário interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo. Haveria, portanto, uma coisa julgada que contraria não só o precedente vinculante, mas o dever de reconsideração de decisões que contrariem as decisões proferidas pela CORTE nos paradigmas invocados.



    E, no mérito, verifica-se que o próprio juízo reclamado reconheceu a ausência de comprovação de conduta dos entes públicos envolvidos a caracterizar culpa pelo inadimplemento havido pela empresa empregadora contratada para prestar serviços aos entes públicos.



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Tanto assim que reconsiderada a decisão condenatória em relação ao Estado de São Paulo. 



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7.2.2020).



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo TST 764-03.2014.5.02.0361).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente